Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA ACORDO CERTO. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
2. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicialmente, de modo que a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe.
3. A inserção de dívida prescrita na plataforma “Acordo Certo” configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito inexigível, devendo ser excluída.
4. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no score do consumidor e tampouco caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor ou configuração de método abusivo ou coercitivo de cobrança.
5. Na hipótese em que os honorários foram fixados com base no valor da causa, tem-se que não houve fixação por apreciação equitativa, de modo que é descabido o requerimento para observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
5.1. O valor da causa não se mostra muito baixo e por isso é incapaz de atrair a incidência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e, consequentemente, do § 8o-A do mesmo dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.